Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-89.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001866-89.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATIMA OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: RUAN OLIVEIRA FAZOLO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GEOVANA DOS SANTOS COELHO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES.
I
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA SUZANO RECONHECIDA EM SENTENÇA. ACERTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COLISÃO ENTRE MOTO E CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE VÍTIMAS. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. CONDUTORA DA MOTO. ADOLESCENTE. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTE DO STJ. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE PROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PRO
VIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito da parte autora, de condenação dos réus ao pagamento de indenização por suposta responsabilidade no acidente de veículos automotores.

II – No caso concreto, a parte apelante consignou de forma adequada as razões da reforma da sentença, daí a necessidade de rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

III – Ausente qualquer prova de vínculo entre a Suzano S.A. e o condutor do caminhão, ou mesmo com o acidente, não resta motivo para reformar a sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva desta.

IV – Tratando-se de responsabilidade civil por acidente entre veículos automotores, aplica-se o art. 186 e 927 do Código Civil. Sendo subjetiva a modalidade de responsabilização civil, e para que haja o dever do réu de indenizar a parte autora pelos danos sofridos, é necessário que o Demandante prove a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

V - No caso dos autos, os vídeos anexados (IDs. 52950844 e 52950845), que retratam momento do acidente, expõem que o condutor do caminhão não efetuou a devida sinalização antes de efetivar a conversão à direita, violando, portanto, os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro

VI –
“A ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

VII - Tratando-se de dano material, esses exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados. No ID. 52950852 está demonstrado o dano material no importe de R$ 16.241,95, razão pela qual este deve ser o valor da condenação a título de danos materiais.

VIII -
“Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

IX - Diante da sucumbência recíproca das partes, condeno essas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de 50% das custas judiciais. Suspendo a exigibilidade das despesas processuais em favor da parte autora, pois portadora da gratuidade da justiça.

X – Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido para condenar as apeladas, com exceção da Suzano, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 16.241,95. Os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso (dia do acidente). A correção monetária deve ser aplicada desde a data do efetivo prejuízo, que no caso também é o dia do acidente, nos termos do disposto das Súmulas 43 e 54, ambas STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8001866-89.2022.8.05.0172
em que é apelante
LARA RAISA OLIVEIRA FARIA,
representada pela genitora e também requerente
FATIMA OLIVEIRA SILVA
e apelado
FAZOLO TRANSPORTES E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para condenar as apeladas, com exceção da Suzano, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 16.241,95. Os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso (dia do acidente). A correção monetária deve ser aplicada desde a data do efetivo prejuízo, que no caso também é o dia do acidente, nos termos do disposto das Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça.